Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não há que se falar em supressão de instância quando a matéria debatida em sede de recurso foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Preliminar rejeitada.

2. O reconhecimento de união estável de forma incidental nas ações de inventário, embora possível, requer a inexistência de controvérsia sobre a questão.

3. O dissenso entre as partes enseja dilação probatória para a elucidação dos fatos, expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento desprovido.